Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PASSE LIVRE ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Para a concessão da tutela de urgência o demandante deve demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, consoante a inteligência do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.

II. Se as provas dos autos não são conclusivas quanto à deficiência física que autoriza a concessão do passe livre especial, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

III. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.